Tribunal: TJMT
Processo: 1000854-70.2019.8.11.0020
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000854-70.2019.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCINEIDE GOMES SA - CPF: 513.713.911-49 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Recurso Inominado:

000854-70.2019.8.11.0020

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

Recorrente(s):

LUCINEIDE GOMES SA

Recorrido(s):

VIVO S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

13/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS COM HISTÓRICO DE PAGAMENTOS E RELATÓRIO DE CHAMADAS UNILATERAIS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - INSCRIÇÃO PRÉVIA LEGÍTIMA- APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – REFORMA DA SENTENÇA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas com histórico de pagamentos e o relatório de chamadas juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em relatórios e telas de computador interno.

Havendo inscrição preexistente aplica-se a súmula 385, do STJ, devendo tão somente ser declarada a inexistência do débito inscrito.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que restou comprovada a contratação mediante a juntada de faturas e telas unilaterais e condenou a parte promovente em multa por litigância de má-fé (3%), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
REJEITO
as preliminares suscitadas,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial e,
CONDENO
a reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não houve comprovação da contratação, pois não houve a juntada de contrato assinado, não sendo as telas e relatórios juntados suficientes para comprovar a contratação.

Requereu o provimento do recurso para declarar a inexistência dos débitos e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a controvérsia dos presentes autos se refere à existência de contratação legítima, o que justificaria a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Esclareço que somente a parte promovente, ora recorrente, interpôs recurso visando à reforma da sentença, pois não se conforma com o fundamento de que restou comprovada a contratação, pois não houve a juntada de contrato.

Desde a inicial a parte promovente, negou a relação jurídica e esta não restou comprovada mediante a juntada de contrato escrito ou de áudio de
call center
em que supostamente tenha havido a contratação.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Os relatórios de chamadas e telas juntadas em contestação, ainda que com histórico de pagamentos, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova, o que não ocorreu na espécie.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o extrato juntado com a inicial demonstra a existência de restrição preexistente efetivada pelo Banco Bradesco em 30/06/2015e, portanto, previamente à discutida nestes autos cuja data de inscrição é 28/11/2016, de modo que a Súmula 385, do STJ deve ser aplicada ao caso em apreço, não havendo qualquer dano moral a ser indenizado.

Assim, restando comprovado que há anotação preexistente do nome do consumidor nos órgãos de proteção inexiste dano moral a ser indenizado, a teor da súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça,

verbis
:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,

não cabe indenização por dano moral
, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ).

Nesse sentido, cito jurisprudência da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DEVEDOR CONTUMAZ - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação, inclusive em razão da ação de fraudadores. Se o consumidor junta aos autos documentos que embasam a sua pretensão, conferindo verossimilhança aos seus argumentos, compete ao prestador de serviço comprovar a regularidade das cobranças que efetuou.

2. Diante da inversão do ônus da prova que se opera por força do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio de prova documental, do débito que deu ensejo à anotação nos órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu.

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o dano moral.

(Procedimento do Juizado Especial Cível 147867820148110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2014, Publicado no DJE 17/10/2014)

Havendo, pois, inscrição prévia do nome do consumidor nos órgãos de proteção inexiste o abalo de crédito, porquanto o nome já se encontrava restrito no comércio quando realizada a inscrição que ora se discute. Desse modo, inexiste dano moral a ser indenizado no presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para tão somente declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 121,08 (cento e vinte e um reais e oito centavos), referente ao contrato discutido nos autos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020